Tribunal: TJSP
Processo: 1002127-78.2020.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. Desnecessidade de dilação probatória. Elementos suficientes para solução da demanda. Juiz que é o destinatário final das provas, a quem compete determinar a suficiente instrução do feito. Extinção do processo sem julgamento do mérito que não implica em ausência de prestação jurisdicional. Preliminares afastadas.
EMBARGOS DE TERCEIROS.

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. Desnecessidade de dilação probatória. Elementos suficientes para solução da demanda. Juiz que é o destinatário final das provas, a quem compete determinar a suficiente instrução do feito. Extinção do processo sem julgamento do mérito que não implica em ausência de prestação jurisdicional. Preliminares afastadas.
EMBARGOS DE TERCEIROS. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. Embargante que alega posse do imóvel há mais de quinze anos e pretende o reconhecimento de falsidade do contrato de compra e venda firmado pelo antigo proprietário do imóvel com a embargada, com a consequente anulação da sentença proferida na ação de adjudicação compulsória. Não ocorrência de constrição ou ameaça de constrição do bem. Art.674, do Código de Processo Civil. Ação de adjudicação compulsória onde se busca atribuir título de domínio sobre o imóvel, mediante a outorga de escritura definitiva. Ausência de discussão sobre a posse do imóvel. Embargante que também não possui interesse em discutir autenticidade de contrato de compra e venda do qual não participou. Sentença que determinou a adjudicação compulsória do bem transitada em julgado. Ausência de interesse em buscar a anulação da sentença por meio de embargos de terceiro. Sentença mantida. Honorários advocatícios recursais fixados em R$300,00. Recurso não provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002127-78.2020.8.26.0005 - 1
Registro: 2020.0000566632
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002127-78.2020.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DIVA BISPO
DE SANTANA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada ESTELA CECÍLIA DOS SANTOS
MACHADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002127-78.2020.8.26.0005 - 2
2
Apelação Cível no 1002127-78.2020.8.26.0005
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Apelante: Diva Bispo de Santana Justiça Gratuita
Apelado: Estela Cecília dos Santos Machado
Comarca: São Paulo - 1a Vara Cível
Processo de Origem: 1002127-78.2020.8.26.0005
Juiz(íza) Prolator(a): Lucilia Alcione Prata
VOTO no 13299
CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
Desnecessidade
de
dilação
probatória.
Elementos suficientes para solução da demanda. Juiz que é o
destinatário final das provas, a quem compete determinar a
suficiente instrução do feito. Extinção do processo sem
julgamento do mérito que não implica em ausência de prestação
jurisdicional. Preliminares afastadas.
EMBARGOS
DE
TERCEIROS.
ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA. Embargante que alega posse do imóvel há mais
de quinze anos e pretende o reconhecimento de falsidade do
contrato de compra e venda firmado pelo antigo proprietário do
imóvel com a embargada, com a consequente anulação da
sentença proferida na ação de adjudicação compulsória. Não
ocorrência de constrição ou ameaça de constrição do bem.
Art.674, do Código de Processo Civil. Ação de adjudicação
compulsória onde se busca atribuir título de domínio sobre o
imóvel, mediante a outorga de escritura definitiva. Ausência de
discussão sobre a posse do imóvel. Embargante que também não
possui interesse em discutir autenticidade de contrato de compra e
venda do qual não participou. Sentença que determinou a
adjudicação compulsória do bem transitada em julgado. Ausência
de interesse em buscar a anulação da sentença por meio de
embargos de terceiro. Sentença mantida. Honorários advocatícios
recursais fixados em R$300,00. Recurso não provido, com
observação.
Vistos.
Trata-se de embargos de terceiros julgados extintos
pela r.sentença de fl.39, cujo relatório fica adotado, nos termos do artigo 485,
inciso VI do Código de Processo Civil. Ausente condenação nas verbas de
sucumbência e honorários advocatícios.
Os
embargos
de
declaração
oferecidos
pela
embargante foram rejeitados (fl.45).
Inconformada, apela a embargante, arguindo, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002127-78.2020.8.26.0005 - 3
3
preliminar, cerceamento de defesa e negativa da prestação jurisdicional,
considerando que o contrato foi objeto de incidente de falsidade, que sequer foi
ventilado na sentença, fato este que enseja nulidade da sentença, sob pena de
afronta ao artigo 278 do Código de Processo Civil e artigo 5o, inciso XXXV, LV e
artigo 93, inciso IX, todos da Constituição Federal. No mérito, sustenta, em
síntese, que continua morando no imóvel e futuramente poderá estar sujeita a ter
sua posse turbada, pois, embora tenha arguido que o instrumento de compra e
venda de fls.13/16 é falso, foi determinado por sentença a adjudicação do imóvel
onde a apelante reside há mais de quinze anos. Ressalta que procurou verificar a
veracidade do contrato e suas assinaturas, ocasião em que lhe foi informado que
os selos pertenciam ao 7o Cartório de Notas de São Paulo, não tendo qualquer
relação com o 42o Cartório de Registro Civil do Jabaquara, o que pressupõe que
referidos selos podem ter sido lavados a apostos. Ademais, a apelante cuidou do
Sr. José Antônio da Silva até o seu falecimento, tendo este alegado não ter filhos
e demonstrado interesse em deixar o imóvel para a apelante, não tendo em
momento algum aduzido que vendeu o imóvel à corré Estela. Pleiteia a anulação
ou a reforma da sentença (fls.47/52).
Regularmente processado o recurso, sem preparo ante
a gratuidade concedida (fl.34).
A parte contrária apresentou contrarrazões (fls.55/57).
É o relatório.
Não há que se falar em cerceamento de defesa pelo
julgamento antecipado da lide, uma vez que os elementos constantes nos autos
eram suficientes para a solução da demanda, sendo desnecessária a produção
de outras provas.
Anote-se que o julgador é o destinatário final das
provas, e cabe a ele determinar a suficiente instrução do feito.
Como já decidido por esta Corte: “para que se tenha
caracterizado o cerceamento de defesa em decorrência da ausência de dilação
probatória, faz-se necessário que, confrontadas as provas que foram requeridas
com os demais elementos de convicção carreados ao processo, elas não só
apresentem capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002127-78.2020.8.26.0005 - 4
4
se mostrem indispensáveis à solução da controvérsia, sem o que fica legitimado o
julgamento antecipado da lide. A par disso, cumpre ainda salientar que o juiz, ao
apreciar a validade de um negócio jurídico, não fica, em princípio, sujeito a este
ou àquele tipo de prova” (Apelação n.990.10.076540-0, rel. Itamar Gaino, 21a
Câmara de Direito Privado, j.9.2.2011).
Outrossim, a extinção do processo sem julgamento do
mérito, ante o reconhecimento de ausência de interesse processual da apelante,
o que inclusive havia sido objeto de agravo de instrumento interposto nos autos
principais (fls.67/70), não implica em ausência de prestação jurisdicional.
Ademais, a matéria alegada em preliminar, em especial
referente a falsidade do documento, confunde-se com o mérito, e nele será
melhor discutida.
Portanto, a nulidade deve ser afastada.
No mais, o recurso não comporta provimento.
Trata-se de embargos de terceiro, opostos por Diva
Bispo de Santana, nos autos da ação de adjudicação compulsória ajuizada por
Estela Cecilia dos Santos Machado contra Espólio de José Antônio da Silva e
Espólio de Maria Julia da Silva, tendo por objeto o imóvel localizado na rua Erva
de São Martinho, no 103, parte de lote 14, quadra “C”, medindo 5m de frente por
25m da frente aos fundos, encerrando a área de 125m2, objeto da matrícula
46.055 do 12o CRI da Capital.
Alega a embargante, em sua petição inicial, que
ingressou com pedido de intervenção nos autos da ação de adjudicação
compulsória, uma vez que passou a ser cuidadora do imóvel em março/2017,
sendo o pedido indeferido naqueles autos, por entender o Juiz de primeiro grau
que inexiste interesse da interveniente, por envolver a questão relação de compra
e venda de imóvel da qual não participou.
Relata que poderá vir a ser turbada em sua posse de
mais de quinze anos, em razão da sentença proferida naqueles autos, deferindo
a adjudicação do imóvel em favor da embargada. A embargante sustenta que
cuidou de José Antônio da Silva até o seu falecimento, tendo este alegado não
ter filhos e demonstrado interesse em lhe deixar o imóvel, sendo que em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002127-78.2020.8.26.0005 - 5
5
momento algum mencionou ter vendido o imóvel à embargada.
Ressalta, ainda, que procurou verificar a veracidade do
contrato de compra e venda e suas assinaturas, ocasião em que foi informada
que os selos pertenciam ao 7o Cartório de Notas, e não ao 42o Cartório de
Registro Civil, o que pressupõe a falsidade do documento.
Pleiteia a procedência da ação e a consequente
anulação da sentença proferida nos autos da ação de adjudicação compulsória.
Nos termos do disposto no artigo 674, do Código de
Processo Civil:
“Art.674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer
constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre
os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá
requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de
terceiro.
§ 1o Os embargos podem ser de terceiro proprietário,
inclusive fiduciário, ou possuidor.
§ 2o Considera-se terceiro, para ajuizamento dos
embargos: I - o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de
bens próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto no art. 843 ; II
- o adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que
declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução; III -
quem sofre constrição judicial de seus bens por força de
desconsideração da personalidade jurídica, de cujo incidente não fez
parte; IV - o credor com garantia real para obstar expropriação judicial
do objeto de direito real de garantia, caso não tenha sido intimado, nos
termos legais dos atos expropriatórios respectivos.”
No presente caso, não se verifica a ocorrência de
constrição do bem ou ameaça de constrição do imóvel em questão, pois na ação
de adjudicação compulsória o que se busca é atribuir título de domínio sobre o
imóvel, mediante a outorga de escritura definitiva, não havendo qualquer
discussão sobre a posse.
Anote-se que a embargante também não possui
interesse em discutir a autenticidade de contrato de compra e venda do qual não
participou, até porque, eventual posse não influencia na existência de referido
contrato.
Ademais, verifica-se que a sentença que determinou a
adjudicação compulsória do bem transitou em julgado, recobrindo-se de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002127-78.2020.8.26.0005 - 6
6
imutabilidade, não sendo possível, portanto, sua anulação ou declaração de
nulidade mediante a interposição de embargos de terceiro.
Assim, de rigor a manutenção da sentença que julgou
extinto o processo, por ausência de interesse processual.
Diante o trabalho desenvolvido pelos causídicos e o
não provimento do recurso, fixo honorários advocatícios recursais a serem pagos
pela apelante no valor de R$500,00, observando-se o disposto no artigo 98, §3o,
do Código de Processo Civil.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao
recurso, com observação.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora